Tribunal: TJDFT
Processo: 0717661-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717661-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MARQUES GUIMARAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O pedido de liminar já foi apreciado, por ausência da probabilidade do direito. Assim, nada a prover quanto à renovação da pretensão neste recurso. Ao agravado, para contrarrazões ao Agravo Interno, nos termos do art. 1021, § 2o, do CPC. Após, voltem conclusos, conforme artigo mencionado. Int. Brasília/DF, 4 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora